Tribunal: TJDFT
Processo: 0714111-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. CABIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO VERIFICADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, “caput”, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Na hipótese, incabível a condenação do réu pelo crime de estelionato, pois, embora comprovado que a vítima sofreu prejuízo e que o acusado obteve vantagem ilícita, as demais elementares do crime de estelionato – emprego de artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento e induzimento ou manutenção da vítima em erro - não foram demonstradas.
3. Nos termos do artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, o ato de achar coisa alheia perdida e dela se apropriar, total ou parcialmente, deixando de restitui-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias, tipifica o delito de apropriação de coisa achada, punido com pena de detenção de um mês a um ano ou multa.
4. “In casu”, comprovado que o réu se apropriou de carteira, contendo cartões bancários e documentos da vítima, que foi perdida anteriormente. Ao assim proceder, praticou o crime de apropriação de coisa achada.
5. O erro de proibição existe quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando, pelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir essa consciência (erro escusável, art. 21 do CP).
6. A consciência da ilicitude não recai sobre o desconhecimento da lei penal, mas sobre o que é certo e errado segundo as normas do ordenamento jurídico.
7. O fato de adágio popular propagar que "achado não é roubado", por si só, não afasta a consciência sobre o que era errado, independentemente de saber ou não que se tratava de conduta tipificada como crime.
8. A condição de pobreza, por si só, não enseja a exclusão da culpabilidade. Imprescindível que seja avaliada a miserabilidade do agente, que não possuía nenhuma outra saída, que não a prática de ilícito penal. Assim sendo, a exclusiva alegação de que o réu era pessoa em situação de rua não se presta para isentá-lo de pena.
9. De acordo com a jurisprudência, é adequada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
10. Recurso parcialmente provido.